Tribunal: TJDFT
Processo: 0758830-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0758830-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL DO PRADO E SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução do Pleno no 20, de 21/12/2021, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, por ocasião da interposição ou da resposta ao recurso (art. 91, I). O relator, todavia, não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando este for suscitado após o julgamento de mérito do recurso, nos termos do art. 92, I, do mesmo diploma. Com efeito, o incidente de uniformização possui natureza preventiva e não recursal, destinando-se à definição de tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, conforme já reconhecido pela própria Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão no 797903, Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz, DJE de 27/06/2014). Portanto, é inadmissível a instauração do incidente de uniformização com o objetivo de reformar decisões judiciais já proferidas. Diante do exposto, indefere-se o processamento do incidente de uniformização, por sua manifesta adequação formal e temporal. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora